Tribunal: TJDFT
Processo: 0702876-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702876-46.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA AGRAVADO: CONDOMÍNIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 32336844) interposto por BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA. contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da produção antecipada da prova ajuizada por CONDOMINIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER, a admitiu. Eis o teor do decisório (ID 105996766 do processo de referência): Trata-se de ação de produção de prova antecipada ajuizada pelo CONDOMÍNIO VILLAGE ARQUITETURA DE LAZER em desfavor da BRASAL INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES DE IMÓVEIS LTDA, com fundamento no artigo 381, inciso I, do Código de Processo Civil. A parte autora narra, em apertada síntese, que formulou acordo com a requerida, em que esta se comprometera a realizar as providências previstas na cláusula segunda do contrato de ID 105761246, mas que "os reparos não foram realizados a contento, mormente porque continuam a prejudicar a infraestrutura do condomínio, trazendo insegurança aos condôminos e demais pessoas que frequentam o local". O procedimento de produção de prova antecipada possui natureza acautelatória e não poderá haver qualquer apreciação quanto ao conteúdo da prova colhida, mas, sim, apenas, aferição da regularidade de sua produção. O artigo 381 do Código de Processo Civil prevê expressamente a admissão da produção da prova nos seguintes casos: Art. 381. A produção antecipada da prova será admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. O presente feito não se destina a antecipar todo um juízo de instrução probatória, pois sequer há pretensão deduzida em juízo e não se sabe quais serão, eventualmente, os fatos deduzidos (causa de pedir). A prova postulada precisa ser realizada, a fim de preservá-la. Ora, em se tratando de um edifício, é possível a necessidade de realização de uma enormidade de intervenções de manutenção e consertos no local. A realização destas intervenções pode atrapalhar futuramente a realização da prova e/ou questionamentos acerca da regularidade e/ou necessidade de sua realização. Ou seja, o maior risco existente é a não preservação probatória dos fatos. Friso que "neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário." (art. 382, parágrafo 4o, do CPC). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de realização de prova pericial. Nomeio o perito do juízo, o Dr. MARCUS CAMPELLO C. GONÇALVES, CPF no 80685730700, com registro nesta serventia, o qual deverá ser intimado para dizer se aceita o encargo e oferecer proposta de honorários periciais. Faculto às partes indicarem assistentes técnicos e apresentarem quesitos, no prazo de 15 (quinze) dias. O prazo do requerido se iniciará com a juntada do mandado de citação. Após a apresentação dos quesitos, os autos deverão ser encaminhados ao perito para a apresentação da proposta de honorários. A parte autora deverá efetuar o depósito judicial no prazo de cinco dias após a intimação (art. 95 do CPC). As partes serão intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial. O laudo será entregue no prazo de 30 (trinta) dias da data designada para o início da realização da perícia. O presente feito não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser proposta (art. 381, § 3o, do CPC). Cite-se e intimem-se. Sustenta a recorrente que o édito atacado carece de fundamentação, porquanto deixou de analisar os assuntos trazidos na contestação. Defende que a inicial é inepta, há ausência de interesse de agir e ocorrência da prescrição da pretensão indenizatória. Requer, assim, a concessão do efeito suspensivo para impedir a realização da perícia. É o relato do essencial. Ocorre que o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. De fato, impõe-se, diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Realmente, não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento em face de decisum proferido nos autos de produção antecipada de prova. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Por oportuno, leia-se o disposto no art. 382, § 4o, do CPC: § 4o Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário. Na espécie, não se trata de decisão que indeferiu totalmente a produção da prova requerida, motivo pelo qual inadmissível o manejo do presente inconformismo. Registre-se que no procedimento mencionado inexiste análise profunda dos fatos alegados, tampouco valoração da prova produzida, motivo pelo qual não há coisa julgada, podendo ser questionada em eventual demanda futura. Com isso, fica postergada a possibilidade de discussão da admissibilidade do meio probatório requerido, em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pois neste o exame é precário. A respeito do assunto, reveja-se importante ensinamento do professor Eduardo Talamini: (...) a própria regularidade da prova, atestada na sentença, é passível de revisão em futuro processo em que aquela venha a ser usada. A prova antecipada não é meramente provisória, mas é incompleta: a aferição definitiva de sua validade e sua valoração apenas poderão ocorrer no concreto contexto do processo em que ela venha a ser utilizada. (TALAMINI, Eduardo. Comentários aos arts. 381-383. In CABRAL, Antonio do Passo; CRAMER, Ronaldo (Coord.). Comentários ao novo Código de Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 597): Com efeito, aplicando a tese firmada pelo recurso representativo da controvérsia, acerca da “urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”, constata-se que não acarretará a imprestabilidade de posterior discussão, porquanto a aferição poderá ser novamente analisada em eventual processo futuro. Confira-se entendimento jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA DECISÃO. ART. 382, § 4o, CPC. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. ART. 932, III, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O procedimento da ação de produção antecipada de provas possui regramento específico que veda a interposição de recursos, salvo em desfavor de decisão que indefira totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário, nos termos do art. 382, § 4o, do CPC, o que não se amolda ao caso em tela, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em cumprimento do diploma processual. Assim, a decisão que indeferiu parte dos quesitos apresentados pela agravante para produção de prova pericial não é recorrível. 2. In casu, não se verifica a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação que conduziria à excepcional admissibilidade do agravo de instrumento, mitigando-se a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, consoante entendimento do c. STJ no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi (Tema n. 988). 3. O reconhecimento da manifesta inadmissibilidade do agravo interno pela unanimidade do colegiado autoriza a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC. 4. Recurso conhecido e desprovido. Condenação da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1248489, 07278401120198070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, aplicando-se a citada norma do Codex processual civil, bem como o entendimento firmado em precedente qualificado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015 c/c os arts. 932, inciso III, e 1.009, § 1o, todos do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria 31/2009 desta egrégia Corte. Intime-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador